Tribunal: TJDFT
Processo: 0728354-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728354-53.2022.8.07.0001 RECORRENTE: QUINTINO DOS REIS BORGES FILHO RECORRIDO: WARLLEI DE OLIVEIRA AMORIM DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. PRECLUSÃO. PROVAS DA RELAÇÃO JURÍDICA. DOCUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. 1 - Embargos à monitória. Alegação de prática de agiotagem. Preclusão. Na forma do art. 702, parágrafo único, do CPC, cabe ao réu arguir, nos embargos à monitória, as matérias passíveis de alegação em defesa no procedimento comum, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor, especificando as provas que pretende produzir (art. 336 do CPC). O réu nada alegou, no prazo legal, em sua resposta, deixando precluir a discussão sobra a prática de agiotagem, o que lhe permitiria pedir a inversão do ônus da prova, na forma do art. 3o da Medida Provisória n. 2.172-32/2001. 2 - Prova documental. O pedido do autor foi instruído com instrumento particular de confissão de dívida, por meio do qual o réu confessou ser devedor da quantia de R$ 160.000,00, débito este oriundo de um mútuo celebrado entre as partes. O documento acha-se assinado pelo recorrente, pelo recorrido e por uma testemunha. 3 - Apelação conhecida, mas não provida. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado o artigo 3o da Medida Provisória 2.172-32/2001, ao considerar que a alegação de agiotagem restou preclusa, razão pela qual não se poderia aproveitar a inversão do ônus probatório que militaria a seu favor. Entende que é possível a inversão do ônus da prova, imputando-se, assim, ao credor, a responsabilidade pela comprovação da regularidade jurídica da cobrança. Pede a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo e que as publicações sejam feitas em nome do advogado Sérgio Luiz de Araújo, OAB/DF 45.498. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recurso especial não merece ser admitido ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da parte recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento das custas recursais conforme o §4o, do artigo 1.007 do CPC/2015 (ID 51295762). Todavia, a parte recorrente, mesmo intimada para efetuar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do valor do preparo, deixou transcorrer in albis o referido prazo (ID 51756660). Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. A propósito, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.193.445/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023. Ainda que fosse possível superar tal óbice, examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não deveria subir no tocante à mencionada afronta ao artigo 3o da Medida Provisória 2.172-32/2001. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 50048516): (...) A parte recorrente aduz, em suas razões recursais, que o documento que embasa a ação monitória, qual seja, instrumento particular de confissão de dívida, não seria idôneo, visto que decorrente de agiotagem. Suscita, ainda, que o documento não seria dotado de certeza e liquidez. Na forma do art. 702, parágrafo único, do CPC, cabe ao réu alegar, nos embargos à monitória, as matérias passíveis de alegação em defesa no procedimento comum, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir (art. 336). Nos embargos à monitória de ID 48226348, o qual fora protocolado em 28/02/2023, o réu, ora apelante, nada alegou sobre a suposta agiotagem. Assim deu causa à preclusão da oportunidade de arguir a oportunidade de suscitar a agiotagem, que lhe favoreceria com a inversão do ônus da prova (art. 3o da Medida Provisória n. 2.172-32/2001). A alegação deste fundamento só se deu em 20/04/2023, na petição de ID 48226359, fora do prazo, o que não o aproveita. O pedido do autor foi instruído com instrumento particular de confissão de dívida, por meio do qual o réu confessou ser devedor da quantia de R$ 160.000,00, débito este oriundo de um mútuo celebrado entre as partes. Saliente-se que este documento, o qual embasa a monitória, encontra-se devidamente assinado pelo recorrente, pelo recorrido e por uma testemunha (advogado), conforme documentos de ID ́s 48225947 e 48225948. Não há qualquer indício da prática de juros fora dos limites legalmente permitidos. As alegações constantes dos embargos referem-se à ausência de indicação da origem da dívida e falta de autenticação das assinaturas. Com relação à primeira alegação, o fato de o instrumento de confissão de dívida não apontar a origem, nem mesmo a ausência de indicação do negócio que constitui sua gênese, na inicial, não constituem óbice, pois o que vale é a declaração de vontade constante do instrumento. De igual forma, a autenticação cartorária não constitui elemento essencial de validade do negócio. Ao embargar a monitória, o devedor, ora apelante, acaba por instaurar um procedimento incidental de natureza cognitiva exauriente, sujeito ao procedimento comum, competindo-lhe, portanto, conforme regra disposta no Art. 373 do c/c Art. 702, § 1o, ambos do CPC/15 a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Ademais, deve-se destacar que para a admissibilidade da ação monitória, não é imprescindível que o autor instrua a ação com prova robusta, livre de qualquer dúvida, podendo ser embasada por documento emitido pelo próprio credor, contanto que, pelo exame do juiz, seja possível entender pela verossimilhança e probabilidade do direito afirmado. (...) Nessa linha argumentativa, vale ressaltar o que prelecionam os doutrinadores Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, em sua obra “Procedimentos Especiais”, in verbis: “A prova escrita não é a prova que deve fazer surgir direito líquido e certo, isto é, não é prova que deve demonstrar, por si só, o fato constitutivo do direito afirmado pelo autor. A prova escrita relaciona-se apenas a um juízo de probabilidade. [...]. Quando se exige a prova escrita, como requisito para a propositura da ação monitória, não se pretende que o credor demonstre o seu direito estreme de dúvida, como se fosse um direito líquido e certo. Ao contrário, a prova escrita necessita fornecer ao juiz apenas certo grau de probabilidade acerca do direito alegado em juízo”. Logo, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no TP n. 4.048/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/2/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Sérgio Luiz de Araújo, OAB/DF 45.498. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028